Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-52.2023.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-52.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), AILLON KLASENER - CPF: 039.940.041-95 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IDOSO QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO E DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial da execução ou embargos (seja petição inicial, seja contestação, seja impugnação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre questão de fato relevante para a definição do marco inicial da prescrição, especialmente quando a parte manifesta expressamente interesse na produção de provas para demonstrar o momento em que tomou conhecimento efetivo do inadimplemento contratual.

3. Em se tratando de idoso que alega ter sido induzido a assinar termo aditivo contratual sem conhecimento de seu conteúdo e ter sido internado contra sua vontade em clínica geriátrica, imprescindível a instrução probatória para aferir o momento em que teve ciência dos fatos que fundamentam sua pretensão executória.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENJAMIN KLASENER
em face sentença
julgou
que
julgou procedentes
os
Embargos à Execução no
100
0720-56.2023.8.11.0035

apresentados
por
AILLON KLASENER
, reconhecendo a prescrição da cobrança das prestações vencidas em
2018 e 2019
referentes a contrato de arrendamento rural,
por
consequ
ência,
na mesma
sentença,

dec
larou
extinção da
Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1000384-52.2023.8.11.0035
, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC/15.

Ainda,
condenou
o embargado/exequente ao pagamento custas processuais e honorários sucumbenciais da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC/15
, suspendendo
a cobrança da condenação na forma do art. 98, § 3o, CPC
/15
.

Determinou
também
a imediata liberação das sacas de soja apreendidas no feito executivo, expedindo-se o necessário.

Portanto,
trata-se de sentença que
julgou
em conjunto
Execução para Entrega de Coisa Incerta e
os

Embargos à Execução, razão pela qual a
s
apelaç
ões interpost
as

por
BENJAMIN KLASENER

em cada ação
se mostra

idêntica
s
.

Inicialmente,

nos recursos de apelação o apelante

BENJAMIN KLASENER

teceu um sucinto histórico dos fatos, alegando
que
na condição de proprietário rural idoso, firmou contrato de arrendamento em
15/09/2017
com seu neto, ora apelado, tendo por objeto imóvel rural denominado
LAGEADINHO

e
ARAGUAINHA
,
com área de
303 hectares
, pelo prazo de 10 anos, com preço estabelecido em 16 sacas de soja de 60 quilos cada (padrão CONCEX) por hectare, com vencimento anual até 30/04 do respectivo ano.

Ale
gou que
, em

25/03/2019
, foi assinado termo aditivo ao contrato original, estendendo o prazo de arrendamento para 20 anos e estabelecendo que não haveria pagamento do arrendamento pelos primeiros 10 anos, período em que o arrendatário se comprometeria a realizar melhorias nas estruturas e na qualidade do solo.

Adiante,
informa
o apelante que foi induzido
a assinar o aditivo sem conhecer seu verdadeiro conteúdo, tendo sido manipulado por seu neto e sua neta, ALINE KLASENER (irmã do apelado).

Relatou
que esteve internado em uma clínica de idosos em Jataí-GO,

contra sua vontade
,

por sua neta ALINE KLASENER, irmã
d
o apelado, que simplesmente lá o abandonou
,
só conseguiu sair em
26/11/2022
, momento em que tomou conhecimento do inadimplemento contratual e do teor do aditivo que havia assinado.

Afirmou que
a
pós sair da clínica, o apelante notificou extrajudicialmente o apelado em
fevereiro de 2023
, e posteriormente
,
ajuizou a
Execução para Entrega de Coisa Incerta
em
05/04/2023
, cobrando 10.665,60 sacas de soja referentes às safras
2017/2018
e
2018/2019
, que
v
enc
eram
respectivamente em
30/04/2018
e
30/04/2019
.

Informou
que
o

apelado opôs Embargos à Execução, alegando que não estava inadimplente em razão do termo aditivo, e que, de qualquer forma, a pretensão executiva estaria prescrita pelo decurso do prazo
trienal previsto no
art. 206, §3o, I do Código Civil
.
O
Juízo
singular
reconheceu a incidência da prescrição trienal, julgando procedentes os Embargos à Execução e extinguindo o feito executivo
, dando azo ao presente recurso.

Em suas razões recursais, o apelante
alega, preliminarmente,
cerceamento
de defesa
, uma vez que o magistrado julgou o feito antecipadamente sem oportunizar a produção de provas essenciais sobre o momento em que efetivamente tomou conhecimento do inadimplemento contratual.

No mérito,
enfatiza
que o termo inicial da prescrição seria a data em que efetivamente tomou ciência do descumprimento do contrato (
26/11/2022
) e não a data do vencimento das prestações, pois até então acreditava que o pagamento estava sendo realizado regularmente.

P
or fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença conjunta proferida na EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA no 1000384-52.2023.8.11.0035 e nos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1000720- 56.2023.8.11.0035), para:

a) acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção das provas pertinentes ao deslinde do feito (EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1000720- 56.2023.8.11.0035), consistente na comprovação de que o apelante apenas tomou conhecimento do
não
pagamento das rendas agrícolas em
26/11/2022
, que deve corresponder ao marco
inicial
para contagem da prescrição, determinando o regular prosseguimento da EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA no 1000384- 52.2023.8.11.0035;

b) em caso de
não
acolhimento da preliminar suscitada, no mérito
pretende que seja reconhecer como marco inicial da prescrição
a data em que o apelante efetivamente tomou conhecimento do
não
pagamento
das rendas agrícolas, qual seja
26/11/2022
, e/ ou, de acordo com o art. 206, § 3o, I do Código Civil, do encerramento do contrato de arrendamento, porquanto o prazo prescricional para pretensões relativas a alugueis de prédios rústicos, como é o caso do contrato de arrendamento rural, é de 3 anos, contados do encerramento do contrato
, in
casu
2027, afastando-se, consequentemente, a incidência de
prescrição,
determinado o regular prosseguimento da EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA no 1000384-52.2023.8.11.0035.

As contra
rrazões vieram no
ID
no
279996903
, oportunidade em que o apelado
AILLON KLASENER arguiu em preliminar

a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito
,
a correção da sentença no reconhecimento da prescrição trienal aplicável aos contratos de arrendamento rural.

O feito foi encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que
fosse
realizada uma tentativa de conciliação entre as partes
,
a qual,
todavia, rest
ou infrutífera
(
ID no 295218357
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Não procede o inconformismo d
o
apelad
o
.

Isto porque, a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial ou
contestação ou
da impugnação não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial No 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
Dje
02/02/2020).
Grifei
.

Ademais, apelante questiona diretamente a interpretação dada pelo magistrado
singular
ao instituto da prescrição e sua aplicação ao caso concreto, apresentando fundamentos jurídicos que justificariam a reforma da sentença, ainda que se possa discordar de seu mérito.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do apelo por falta de dialeticidade
recursal.
-

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de comprovar o momento em que efetivamente tomou conhecimento do inadimplemento contratual, o que seria essencial para a correta fixação do termo inicial do prazo prescricional.

A questão posta a julgamento envolve, essencialmente, matéria de direito - a definição do termo inicial da prescrição em contratos de arrendamento rural. No entanto, para a correta aplicação do direito, seria necessário verificar a ocorrência de fatos que
podeam
influenciar diretamente na contagem do prazo prescricional, notadamente as circunstâncias que teriam impedido o apelante de conhecer o inadimplemento contratual.

O apelante afirma que esteve sob influência do apelado e de sua neta, e posteriormente internado contra sua vontade em uma clínica, o que o teria impedido de tomar conhecimento da falta de pagamento das rendas agrícolas até
26/11/2022
.

O Juízo
singular
, porém, julgou antecipadamente a lide, fundamentando sua decisão na tese de que, sendo de conhecimento do apelante as datas de vencimento previstas no contrato, o prazo prescricional teria fluído a partir dessas datas, independentemente de seu efetivo conhecimento sobre o inadimplemento.

Ocorre que o apelante havia requerido expressamente a produção de provas para demonstrar suas alegações, incluindo depoimento pessoal do apelado, prova testemunhal e, se necessário, prova pericial, justificando a relevância e pertinência dessas provas para o deslinde da controvérsia.

N
este caso específico, o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção probatória sobre os fatos alegados pelo apelante - notadamente sua suposta internação involuntária e a manipulação por familiares - configura cerceamento de defesa, pois tais circunstâncias, se comprovadas, podem influenciar diretamente
na d
efinição do termo inicial da prescrição, por caracterizar possível impedimento para o exercício da pretensão.

Conforme pacífica jurisprudência, o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova para elucidação dos fatos constitui cerceamento de defesa. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte. 2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1 .025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende
ver analisada, circunstância observada na hipótese. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2474230 PE 2023/0365827-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2024)

“CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...) A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Trata-se de ação de responsabilidade civil visando à reparação de danos morais e materiais sofridos pela autora durante o cumprimento de medida de reintegração de posse da comunidade "Pinheirinho", em São
José dos Campos. Alega a autora que houve abuso de direito no cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, sendo-lhe devida a reparação. Além de prova documental juntada, pugnou a autora pela oitiva de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial. COMPETÊNCIA – Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 976. Necessidade de retorno dos autos à 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, órgão jurisdicional competente para conhecer do pedido, reabrindo-se a fase instrutória. Sentença anulada. Recurso da autora provido com determinação. Recurso adesivo da massa falida não conhecido.”
(TJSP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012 .8.26.0577, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

Na hipótese, c
onsiderando as peculiaridades do caso, especialmente a alegação de que o apelante é idoso e teria sido mantido em internação contra sua vontade, sendo manipulado por familiares,
faz-se
necessária a instrução probatória para apurar tais circunstâncias e sua influência sobre a contagem do prazo prescricional.

Isto porque, o termo inicial da prescrição pode ser influenciado por causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. Entre as causas impeditivas, encontra-se o desconhecimento do fato que fundamenta
a pretensão, quando tal desconhecimento não decorre de negligência do titular do direito.

Essa interpretação tem respaldo na teoria da "
actio
nata
", segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito tem condições de exercê-lo efetivamente. No caso em tela, se comprovado que o apelante não tinha conhecimento do inadimplemento contratual em razão de circunstâncias alheias à sua vontade (internação involuntária e manipulação por familiares), é possível que o termo inicial da prescrição seja deslocado para o momento em que tomou ciência da violação de seu direito.

Ademais, o Código Civil prevê expressamente, em seu
art. 198, I
, que não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o
art. 3o
. Embora não haja alegação de que o apelante fosse absolutamente incapaz, caso seja demonstrado que se encontrava em condição de vulnerabilidade acentuada, em razão da idade avançada e do contexto de possível manipulação por familiares, tal circunstância deverá ser considerada na análise do caso concreto.

No mesmo sentido, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece uma série de garantias às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, reconhecendo sua condição de vulnerabilidade e assegurando-lhes proteção integral.

Ressalte-se, contudo, que tais considerações não implicam em juízo definitivo sobre o mérito da causa, dependendo da produção de provas para sua confirmação ou afastamento.

Desta forma, deve ser acolhida
a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para adequada instrução processual.

Ante o exposto
,
dou provimento

a
o recurso de
apelação
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença
recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes e posterior prolação de nova sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025